Tribunal: TJPA
Processo: 0007769-79.2016.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
AC?RD?O N.?: ____________.SECRETARIA DA 1? TURMA DE DIREITO PENAL.APELA??O PENAL.PROCESSO N.?: 0007769.79.2016.8.14.0019.COMARCA DE ORIGEM: 3? VARA DO TRIBUNAL DO J?RI DE BEL?M/PA.APELANTE: WHEIDER DA SILVA GALV?OREPRESENTANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB-PA 26.330.APELADO: MINIST?RIO P?BLICO.PROCURADORIA DE JUSTI?A: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.EMENTA: APELA??O PENAL. HOMIC?DIO QUALIFICADO POR MOTIVO F?TIL E OCULTA??O DE CAD?VER. (ART. 121, ? 2?, INCISO II, C/C ART. 211, AMBOS DO C?DIGO PENAL).A ALEGA??O DE DECIS?O MANIFESTAMENTE CONTR?RIA ? PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO ERROR IN JUDICANDO, O QUE REDUNDAR? NA CASSA??O DO VEREDICTO E SUBMISS?O A NOVO JULGAMENTO - TESE REJEITADA. A vers?o escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probat?rio, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta ? soberania dos vereditos (CF art. 5?, XXXVIII, ?c?).DA FIXA??O DA PENA-BASE NO M?NIMO LEGAL. N?O ACOLHIMENTO. Pena base mantida em 22 e 2 anos de reclus?o, respectivamente aos crimes de homic?dio qualificado e oculta??o de cad?ver. A pondera??o das circunstancias judiciais do artigo 59 do c?digo penal n?o ? uma opera??o aritm?tica, mas sim um exerc?cio de discricionariedade vinculada do juiz de 1? grau. No presente caso, verifico a presen?a de circunst?ncias judiciais desfavor?veis ao ora apelante, como culpabilidade, circunstancias e consequ?ncias do crime, motivo pelo qual n?o acolho o pedido de fixa??o da pena base no m?nimo legal, uma vez que apenas se todas as circunst?ncias forem favor?veis, tem cabimento ? aplica??o da pena no m?nimo legal. Entendimento pacificado conforme a S?mula n? 23 do TJ/PA: existindo a aferi??o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a eleva??o da pena base acima do m?nimo legal.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISS?O ESPONT?NEA. TESE REJEITADA. R?u negou autoria na fase judicial, tentando inclusive junto ao Conselho de Senten?a atribuir a autoria do homic?dio qualificado e oculta??o de cad?ver a uma terceira pessoa, motivo pelo qual n?o reconhe?o a atenuante da confiss?o espont?nea, prevista no art. artigo 65, inciso III, al?nea ?d?, do C?digo Penal.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. AC?RD?OVistos e etc.Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no m?rito pelo improvimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sess?es do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, aos dezesseis dias do m?s de mar?o de 2021.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Senhora Desembargadora V?nia L?cia Silveira.Bel?m/PA, 16 de mar?o de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0007769.79.2016.8.14.0019.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.
APELANTE: WHEIDER DA SILVA GALVÃO
REPRESENTANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB-PA 26.330.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
- TESE REJEITADA.
A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, `c¿).
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
Pena base mantida em 22 e 2 anos de reclusão, respectivamente aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora apelante, como
culpabilidade, circunstancias e consequências do crime
, motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo legal
.
Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA:
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

TESE REJEITADA
. Réu negou autoria na fase judicial, tentando inclusive junto ao Conselho de Sentença atribuir a autoria do homicídio qualificado e ocultação de cadáver a uma terceira pessoa, motivo pelo qual não reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 16 de março de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0007769.79.2016.8.14.0019.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.
APELANTE: WHEIDER DA SILVA GALVÃO
REPRESENTANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB-PA 26.330.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WHEIDER DA SILVA GALVÃO
, por intermédio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(fls. 512-514), que o condenou às pena de
24 anos de reclusão e 15 dias-multa
, em regime inicial
Fechado
, pelos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 211, todos do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver ).

Na
denúncia
(fls. 02-05), o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra WHEIDER DA SILVA GALVÃO, pelo crime descrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 211, ambos do CPB, por ter ceifado a vida de ANA DO NASCIMENTO PINTO LIMA, mediante golpes de faca e, em seguida ateou fogo em seu corpo, fato este ocorrido no dia 25 de novembro de 2016, em um sitio localizado neste município.

A denúncia foi recebida no dia 15 de dezembro de 2016 (fls.06). O(s) acusado foi devidamente citado.

Em suas
razões recursais
(fls. 527-543), o recorrente pugnou:
a)

anulação do Júri,
haja vista a decisão do Júri ter se baseado em provas manifestamente contrárias nos autos.
b) revisão da dosimetria da pena, com a pena base sendo aplicada próximo ao mínimo legal, c) reconhecimento da atenuante confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 546-551), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial provimento
do recurso interposto, mantendo-se a pena base estabelecida para o crime de homicídio qualificado, para que nele incida, quando da estipulação da pena intermediária, a atenuante da confissão espontânea.

Nesta
Instância Superior
(fls. 559-563v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea ¿d¿, do CPB), mantendo-se a decisão recorrida incólume em seus demais termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo novo julgamento pelo Tribunal do Júri, bem a nova dosimetria da pena, com o direcionamento da pena-base próximo ao mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
1.

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO

Percebe-se que a irresignação do apelante está concentrada sob dois pontos, a um, a decisão dos Jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos; a dois, no tocante a aplicação errônea ou injusta da pena imposta ao apelante.

No que tange ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório, condenando o apelante por um crime que não cometeu, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
autoria e

materialidade
do delito.

O termo
¿decisão manifestamente contrária à prova dos autos¿
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

Assim está consolidada a jurisprudência de nossos Tribunais, conforme arrestos de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos.
4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.
(REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes)
. Recurso especial provido.
(REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)
TRIBUNAL DO JÚRI APELAÇÃO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) CONDENAÇÃO PELOS JURADOS TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS SOBERANIA CONSTITUCIONAL RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)
PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:
¿Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente - repita-se - aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal¿
(Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

In casu,
constata-se que desde a formulação da exordial acusatória pelo Órgão Ministerial a ação delitiva foi tipificada como homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver, assim foi pugnado nas alegações finais, bem como, mantido na decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo.
Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o
Parquet
continuou sustentando pedido de condenação do apelante nos termos iniciais da denúncia.

No acervo probatório, observam-se o Laudo de Necropsia Médico Legal (fls. 46-47), Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (fl. 115-145), Laudo de Genética Forense (fls. 184-187), Laudo de Perícia de Constatação Técnica em imóvel (fls. 221-224), bem como pelos depoimentos colhidos perante o Conselho de Sentença (fl.520), desconstituindo os argumentos do apelante, de que os membros do Conselho de Sentença decidiram de forma contrária as provas constantes nos autos.

Em observância ao depoimento prestado pela informante
REBECA DO NASCIMENTO PINTO DE LIMA
(FL. 520), filha da vítima que asseverou perante o Conselho de Sentença, trecho que transcrevo:
¿QUE no dia 25/11/2016 sua mãe estava trabalhando em São João da ponta, e que retornaria por volta de 5:30 ou 6:00hs para Terra Alta, pois teria um aniversário do seu sobrinho, onde estariam reunida toda a família, entretanto a mesma não apareceu; QUE desde 18h ligou para o celular de sua mãe, mas este já se encontrava fora de área, QUE sua tia, juntamente com outros familiares foram até São João da Ponta na casa onde residia sua mãe, para saber o que tinha ocorrido com a mesma, ocasião que foram informados pela proprietária da residência que sua mãe teria pego uma carona com o professor Wheider, inclusive que ele estava muito apressado, inclusive nem deu tempo da vítima recolher seus pertences, que retornaria outro dia com seu esposo para buscar suas coisas, uma vez que aquele dia era seu último de trabalho naquela região; QUE a informante ficou ligando para o celular do professor Wheider, vindo atender por volta das 3hs da manhã, quando afirmou que teria deixado Ana no KM 39; QUE pediu informações de como ela estava vestida, se possuía mochila, mas não soube informar; QUE pediu ajuda ao professor Wheider, para ajudar encontrar sua mãe, mas ele respondeu que não podia porque no dia seguinte iria a uma pescaria; QUE o professor lhe perguntou onde estaria a informante, ocasião que disse que ainda se encontrava em sua residência em Belém; QUE ao chegar em São João da Ponta ninguém sabia informar onde morava o professor Wheider; QUE juntamente com o diretor da escola descobriu o endereço do professor; QUE foi até a residência do professor Wheider, e lá chegando encontrou o Sr. ONIVALDO, que residia juntamente com o professor; QUE informou que o Wheider teria ligado para ele e avisado que não poderia lhe dar carona , porque o seu carro estava lotado e que a professora Ana já estava em Belém, achou estranho, que ele forneceu o endereço do sítio; QUE ao chegarem no sítio, por volta das 6h da manhã, uma vez que ficaram rodando a cidade buscando informações de sua mãe, encontraram na primeira casa do sítio o Sr. Manoel que falou que Wheider estava no sítio na outra casa, mas que pediu para não deixar ninguém passar, precisava ligar pra ele; QUE não esperam e foram atrás do professor na outra casa; QUE quando se aproximaram da casa, viu Wheider, juntamente com outra pessoa saindo da mata; QUE quando Wheider se identificou, observou que o mesmo estava todo arranhado nos braços, sujo de cinza, com a aparência que não havia dormido; QUE observou que Wheider ficou surpreso com sua presença; QUE viu seu carro todo aberto, com os seus acessórios em cima da moita, como se estivesse sido lavados, estavam secando; QUE começou a questionar onde estava sua mãe, o que ele tinha feito com ela, e ele respondeu para se acalmar, que não teria feito nada com ela, porque ela era uma pessoa maravilhosa, falando de forma muita fria; QUE Wheider portava um facão entrou num ramal, e ela o acompanhou; QUE nesse momento seu tio Aluizio que também seguiu no ramal gritou dizendo ter encontrado rastros de sangue; QUE nesse momento chegou um policial, que levou Wheider; QUE foi até o local em que se encontrava seu tio e encontrou várias poças de sangue, momento em que viu a mão de sua mãe carbonizada, já não tinha mais fogo, era só cinzas; QUE o que assustou-a foi a frieza do réu; QUE o Wheider foi levado para a dlegacia; QUE foi encontrado dentro do carro do réu comprimidos de CLONOPAN de 2mg, o anel de formatura de sua mãe e outros objetos; QUE quando entrou na residência encontraram uma mala em cima da cama e pratos em cima da mesa, como se alguém tivesse feito refeição; QUE o seu foco foi em Wheider, que a segunda pessoa se retirou, voltando de novo ao local junto com os irmãos de Wheider, depois não viu mais; QUE essa segunda pessoa tentou entrar na casa, mas não foi permitido pela polícia, ela procurava alguma coisa; QUE falou com sua mãe a ultima vez , no dia do fato, pela parte da manhã, por Whatsapp; QUE acredita que Wheider não fez nada sozinho; QUE ANDREZIO não fugiu, saiu com a prórpia família do acusado; QUE o acusado teria dados três versões como motivo do crime, que uma delas foi de assédio; QUE o acusafo confessou o crime; QUE tomou conhecimento que a polícia envidou esforços para detectar a participação de uma segunda pessoa (...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha informante
ALUIZIO NASCIMENTO PINTO
(fl. 520):
¿Que é irmão da vítima; QUE foi até o sítio onde foi encontrada a vítima; QUE ANA era uma pessoa muito família, que quando saia do seu emprego avisava logo aos seus familiares; QUE nesse dia ela avisou e não chegou; QUE seu irmão Maurício foi às 19h em São João da Ponta e não encontrou dada; QUE por volta das 11hs da noite foram na casa da Sra. MARIA, onde sua irmã ficava, ela falou que a ANA tinha saído por volta de 16h30 no carro do Wheider; QUE foram na casa do Diretor da escola para pegar o endereço do Wheider, que não sabia o endereço completo, informou o nome de um senhor que toda a semana pegava carona com ele até o município de São Pedro ; QUE ele informou o endereço dele; QUE passaram no KM 39,onde ela pegava o ônibus até Terra Alta, mas as pessoas de lá falaram que não a viram; QUE chegaram na residência, tinha uma casa na frente, falaram com um senhor, ele disse que estava lá dentro, ligou pra ele duas vezes, e ele não atendeu, disse que iria chamá-lo, mas aí o informante disse que não era preciso, ele mesmo e seus familiares iriam procurá-lo; QUE a casa que o acusado ficava no sítio era cerca de 300 m da casa onde eles estavam, isso ocorreu por volta das 6h da manhã; QUE ao chegarem viram o acusado saindo do mato com um terçado na mão, só de short e camiseta, todo sujo de carvão, parecia que tava ateando fogo; QUE perguntaram se ele tinha visto sua irmã, e ele afirmou que ela tinha vindo com ele, mas deixou no KM 39; QUE como eram muita gente, entraram no mato para ver se encontravam-na, e o acusado colocava um pau para obstruir a entrada de carro, no ramal onde tinha tocado fogo; QUE foi atrás dele, viu um rastro de carro, e saiu acompanhando; QUE da casa ao local dava uma faixa de 200m; QUE no rastro final do pneu do carro existia uma areia que tinha uma poça de sangue, ele cheirou e sentiu que era sangue, que encontrou próximo ao local uma fogueira que tinha acabado de pagar fogo; QUE nesse momento se desesperou, quando chegou perto da fogueira encontrou a mão da vítima; QUE quando correu a polícia já se encontrava lá e já havia pego o acusado; QUE foi encontrada a prótese dentária da vítima e alguns ossos, o ferro do sutiã da Ana; QUE o local era bastante sinistro; QUE nesse momento só viu ele no local; QUE depois que o IML veio, acharam a sandália dela; QUE viu no local uns paus fincados, com uma fita amarrada, parecendo que havia um ritual, e que tinha sangue nas folhas, a perícia ja tinha ido, por volta do meio dia; QUE era comum a Ana pegar carona do Wheider, juntamente com suas colegas; QUE depois observou o carro do acusado estava todo aberto, com o tampão da mala que tinha sido lavado, tendo sido posto no sol, estava cheio de moscas, tinha sangue; QUE no carro tinha vidro de remédio; QUE não viu o senhor Andrezio, QUE não viu uma segunda pessoa; QUE usa vida se voltava para família, trabalho e igreja; QUE nunca ouviu falar que Andrézio haveria participado também do crime(...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha, o policial militar
JOSÉ MENDES EVANGELISTA
(fl. 520):
¿
QUE no dia da ocorrência estava de serviço; QUE quando chegou ao local o acusado já havia sido conduzido à delegacia; QUE encontrou no local muitas pessoas, que deu apoio a perícia, que chegou por volta das 9h30; QUE encontrou no local restos de sangue, lenha queimada; QUE viu quando a perícia encontrou os restos da mão da vítima e a sua prótese dentária; QUE viu a perícia encontrar no carro do acusado a aliança da vítima; QUE foi encontrado na residência do acusado documentos do Sr. Andrézio; QUE falou com o Sr. Manoel, que lhe relatou que o acusado informou que tinha uma outra pessoa na residência com ele; QUE não viu essa segunda pessoa; QUE o irmão do acusado ¿BRANCO¿informou que essa segunda pessoa pediu uma carona pra ele, e o mesmo o levou até uma escola, e depois não viu mais, essa pessoa seria o ANDRÉZIO; QUE chegou ao sítio por volta das 8h da manhã; QUE quem chegou a falar numa segunda pessoa foi o senhor MANOEL, que tinha dito que estava com o acusado, mas não estava no local na hora porque tinha sido levado cedo pelo irmão do acusado até a escola Olinda Bela Alves; QUE não ventilou a participação de uma terceira pessoa no crime, porque não tinha sido informado de tal fato; QUE adentrou na casa, mas tinha muitas pessoas, a casa era só dois compartimentos; QUE encontrou documentos do ANDREZIO no interior da casa, mas não se encontrava na casa; QUE pegou os objetos que estavam dentro do carro do acusado foi os peritos (...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha informante
JORGE TYRON MIRANDA LIMA,
esposo da vítima (fl. 520):
¿(...) QUE sua esposa ia na terça e voltava na sexta feira do seu trabalho; QUE tinha uma rotina em sua vida, sempre se comunicavam, todos os dias; QUE no dia ia ter um evento na família, sobrinho da minha sobrinha; QUE ela falou que chegaria entre 5h30 e 6h em Terra Alta, QUE era o último dia que Ana trabalharia naquela região; QUE a ANA sempre foi muito certinha nos seus compromissos, quando chegou 18h e ela não chegou, a irmã JACIRA ficou preocupada; QUE às 20 a 21h falou com JACIRA e pediu que ela fosse até o local para saber notícias da Ana; QUE JACIRA foi até a casa da dona MARIA, que alugava para ANA, e ela falou que a Ana tinha estado por volta das 5 horas da tarde, que chegou com o professor Wheider, disse que o professor iria deixá-la no KM 39, só que ela disse que o professor estava muito agitado, porque teria ocorrido alguma coisa no sítio dele em Curuçá, logo estava com pressa não dava tempo de tomar banho; QUE quando retornou JACIRA telefonou e passou as informações e o número do telefone do professor Wheider, ocasião que a REBECA ficou ligando pro seu celular, tentando falar com ele; QUE resolveram se deslocar até o local onde sua esposa trabalhava, já no carro REBECA conseguiu falar com o professor, mais ou menos 2:30 horas da manhã, quando disse que havia deixado Ana no KM 39, a secretária Francisca viu nos passarmos e falei com ela; QUE falou depois com a Francisca, e ela falou que realmente o professor WHEIDER falou com ela, mas percebeu que a professora Ana estava dormindo no banco; QUE sairam procurando ANA pelos ramais do município; QUE foi na casa do diretor da escola, la lhe informaram a casa do ONIVALDO; QUE ao chegar da casa do ONIVALDO ele disse que WHEIDER ficou de lhe apanhar, para lhe levar para São Pedro, mas o acusado lhe ligou e disse que o carro estava cheio e não dava para lhe levar, e afirmou ainda que a professora já estava em Belém, ele lhe informou o sítio onde ficava o sítio; QUE ao chegar ao sítio falou com o seu MANOEL, perguntaram pelo Wheider, ele disse que estava acompanhado e que não queria ser incomodado; QUE MANOEL ligou ele disse que não era para ir lá pertubá-lo; QUE nós nos deslocamos até sua casa, que a distância é entorno de 500m a 700m de onde estavam; QUE chegaram em torno de 6h da manhã; QUE viu duas pessoas, dentre elas o professor Wheider, que não prestou atenção na segunda pessoa; QUE se identificou como esposo da professora ANA; QUE estava de short e camiseta, onde percebeu que os braços estavam todos arranhados; QUE HAROLDO disse que ia chamar a polícia porque WHEIDER foi a última pessoa que esteve com sua irmã; QUE HAROLDO saiu pra chamar a polícia; QUE perguntou para o depoente se ele poderia continuar o que tava fazendo, que era jogar tora no caminho, porque haviam carros que entravam para namorar, e ele queria impedir; QUE estava sujo de cinzas; QUE perguntaram se ele tava lavando o carro agora, o que respondeu que era costume fazer isso; QUE quando entrou para levar a tora, ALUIZIO segui o réu; QUE o réu retornou, mas ALUIZIO continuou o caminho; QUE quando ele voltou pela segunda vez, o reú pegou um terçado e seguiu, no que foi acompanhado por REBECA; QUE nesse momento a polícia chegou; QUE nesse momento ALUIZIO grita que tinha encontrado uma marca de sangue, a REBECA se desloca pra lá; QUE o ALUIZIO acha as mãos de sua irmã ainda fumaçando; QUE WHEIDER foi levado pela polícia; QUE foi encontrado a prótese dentária de ANA; QUE A segunda pessoa que estava com Wheider tinha desaparecido, depois chegou juntamente com seus irmãos, depois desapareceu e não viu mais; QUE a professora LIZA que liderara a questão do pagamento pela Prefeitura, QUE sua esposa jamais iria sozinha para algum lugar ermo, tinha muito medo de violência; QUE ela tenha lhe dito que nunca pegava carona sozinha; QUE soube que o réu confesso o crime, em razão dela o ter assediado; QUE não acredito nisso, sua esposa era de família e da igreja; QUE sua esposa tinha 1m60 e mais ou menos 80 kg(...)¿

Assim também afirmou ante o Júri, a testemunha de defesa
LISA CARLA MATOS NORONHA (fl. 520)
¿(...) QUE conhecia a professora ANA por três anos, trabalhavam no mesmo dia; QUE era uma pessoa pontual, assídua, boa professora, colaborava com as atividades que a escola promovia, participativa, presente, comunicativa; QUE o professor WHEIDER, era na dele e educado, na escola sobre a vida pessoal dele ninguém conhecia; QUE nunca escutou o envolvimento da professora ANA com ninguém, assim como do professor WHEIDER; (...); QUE a antecipação do término do ano letivo para novembro se deu por questões políticas, houve a convocação das pessoas que tinham passado no concurso; QUE o movimento que ocorreu foi em razão do atraso do salário e do pagamento do décimo, uma vez que todos estava saindo da escola; QUE conversava com os professores, ela liderava o movimento: QUE teve duas ocasiões em que se reuniu com os professores em sua residência; QUE o professor WHEIDER falou que iria procurar um advogado; QUE acredita que o professor WHEIDER possa ter feito isso; QUE não lembra de ter delegado nada aos professores WHEIDER e ANA (...)¿

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das testemunhas ouvidas pelo Conselho de Sentença.

Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, inclusive confirmadas pelo próprio acusado em seu interrogatório.
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Constata-se, portanto, que há provas robustas que denotam a culpabilidade do agente, e, assim, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADES QUE TERIAM OCORRIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. (ARTIGO 571, VIII, DO CPP). - As nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas, em plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2) REJEIÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. -
Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, completamente divorciada dos elementos probatórios, não deve encontrar amparo em nenhuma versão resultante da prova. - Mesmo que a vítima, alguns meses antes dos fatos e no próprio dia dos fatos, tivesse desferido um tapa no rosto do acusado e que, uma semana antes do crime narrado na denúncia, ela e seus amigos tivessem quebrado o carro do acusado e batido em seus funcionários, conforme versão por ele apresentada por ocasião de seu interrogatório prestado em Plenário, circunstâncias essas que poderiam caracterizar injusta provocação, não há como se conceber que o apelante estivesse, por tais motivos, dominado por uma violenta, intensa, absorvente emoção, no momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademais, o acusado, ainda que tivesse sido injustamente provocado, não reagiu de imediato, o que afasta o alegado homicídio privilegiado.
- A admissão das qualificadoras de haver o crime sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem amparo em elementos de prova existentes nos autos, não se podendo, por isso mesmo, dizer que o reconhecimento destas qualificadoras pelo Tribunal do Júri contraria manifestamente a prova dos autos.
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0676287-4 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2016)

Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo do apelante no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art.211, todos do Código Penal.

Verifico que no caso ora em testilha, os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, que encontra suporte nas provas dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do feito.

Destaca-se que a tese da defesa, tenta atribuir a uma terceira pessoa a autoria dos delitos. Entendo que referidos argumentos não merecem prosperar, tendo em vista, que tais questões foram extensamente debatidas perante os jurados, que por unanimidade, quando perguntado no quesito se o réu WHEIDER DA SILVA ARAGÃO teria sido o autor dos delitos (fl.510), reconheceram por unanimidade sua participação, não havendo qualquer dúvida de sua autoria.

Perscrutando as provas carreadas aos autos, evidencia-se de forma contundente que WHEIDER praticou os delitos capitulados na exordial acusatória, que ceifou a vítima ANA DO NASCIMENTO PINTO LIMA com a ocultação de seu corpo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. A prova testemunhal produzida durante a sessão do júri leva à certeza necessária para condenar o acusado no presente caso. Os depoimentos ouvidos, forneceram importantes detalhes acerca da ação, que levou a condenação do apelante.

Registre-se ainda que o apelante, quando ouvido perante autoridade policial, confessou que teria desferido duas facadas na vítima, acertando na parte de cima do seu corpo e depois em sua cabeça, que ficou agonizando no chão, sangrando, mas logo morreu, e que o fato teria se dado em razão do assédio da vítima ao apelante (fls.08-10 dos autos de flagrante).

Já em seu interrogatório, perante o Tribunal do Júri, apresentou outra versão, totalmente contraditória, uma vez que afirma ter sido ANDRÉSIO o autor do delito, o que trago a colação as referidas declarações,
in verbis:

Em seu interrogatório o réu
WHEIDER DA SILVA GALVÃO
declarou (fl. 520):
¿(...) QUE não mora no sítio, e sim com seus pais; QUE nunca foi preso anteriormente; QUE foi para o terreno, por volta de 17h, e a professora ANA disse que iria com ele para resolver o problema de pagamento, ao chegar disse que a professora ANA ficou redigindo a minuta, enquanto ele iria no quarto verificar os contracheques; QUE ficaram redigindo a minuta; QUE falou que estava com fome, mas não teria nada para comer no sítio, e disse que precisava ir na cidade para comprar alguma coisa; QUE disse que a professora ANA iria ficar redigindo a minuta, enquanto ele iria até a cidade para comer algo, a professora ficaria com o ANDRÉSIO; QUE falou com o senhor MANOEL que iria sair, e que ficaria uma pessoa com o senhor ANDRÉSIO; QUE saiu com o senhor MANOEL e compraram um churrasco, depois foi na casa dos seus pais; (...); QUE voltou ao sítio, quando chegou encontrou de forma diferente de quando deixou, todo no escuro; QUE chamou pelo ANDRÉSIO e pela professora; QUE ANDRÉSIO apareceu do meio do mato, disse que tinha feito uma coisa;(...) QUE apresentava um estado de embriaguez, ele afirmou que tinha ocorrido uma tragédia; QUE perguntou onde estava a professora ANA; QUE ANDRÉSIO tirou uma brincadeira com a professora, pegou no seu cabelo dela, ela não gostou, ocasião que ela deu um tapa nele, aí perdeu a calma agrediu ela, deu um tiro nela; QUE nesse momento ele caiu no chão, com muita tristeza, e disse que acabou com a vida de todos; QUE disse que iria chamar o senhor MANOEL, para ajudar na situação, foi quando disse o ANDRÉZIO, com a arma na mão, se eu chamasse MANOEL, ele iria fazer uma besteira contra ele; (...);QUE era religioso; QUE não mexia com magia; (...); QUE o sítio não fica tão perto; (...); QUE não se recorda que encontrou coma sra. FRANCISCA; (...)QUE não ia frequentemente no sítio; (...); QUE gastou em torno de 2 horas na confecção da minuta, que ficou por terminar; QUE levou em torno de uma hora e meia do horário que saiu e quando voltou ao sítío; QUE a mão de ANDRÉSIO estava suja de sangue;QUE segundo ANDRÉZIO o fato ocorreu logo depois que ele saiu do sítio; QUE não perguntou o que tinha ocorrido com o corpo; QUE depois ANDRÉSIO falou que o corpo tava lá para trás; QUE a sua casa fica mais ou menos 250m da casa onde estava MANOEL; QUE quando disse que iria chamar o seu MANOEL, ANDRÉSIO o ameaçou, assim como a seus filhos, com a arma na mão; (...) QUE disse que a professora ANA era uma pessoa honesta, direita; QUE ANDRÉSIO pediu para o depoente entrar no carro, dirigiu até o local, desceu do carro, depois retornou para casa (...); QUE ficou refém de ANDRÉSIO no sítio; (...)QUE quando chegaram os familiares da vítima, falou pra eles que não sabia da vítima; (...)QUE não sabia que a vítima tinha sido queimada; (...)QUE ficou na casa chorando, no chão, pelo que tinha acontecido; (...)QUE falou que tinha sido ANDRÉZIO;QUE recorda do seu depoimento na polícia, onde assumiu a autoria do delito, ele deu esse relato por medo; QUE não falou, na polícia, que o autor do crime tinha sido ANDRÉZIO, porque ele estava solto, e ficou com medo da ameaça, uma vez que ele tinha pais e filhos, ele tinha acesso a sua família, queria proteger seus familiares; QUE não matou a professora ANA; QUE fazia uso de calmante, por conta do sequestro que tinha sofrido a um ano antes, mas no dia não tinha feito o uso do remédio; QUE tinha o remédio no seu carro, mas não usava sempre;(...); QUE seu sítio fica em Curuçá; QUE a decisão de fazer a minuta foi no decorrer do caminho; (...); QUE a ideia de escrever a minuta foi da professora; QUE o advogado ficava no ABADE; QUE tinha conhecimento que ANA tinha um evento, o aniversário do GABRIEL, por isso, ela não podia demorar; QUE é verdade que tenha ligado pro senhor ONIVALDO, dizendo que não podia dá carona pra ele, porque seu carro estava lotado; QUE quando chegou no sítio o senhor MANOEL não se encontrava, chegou depois com o seu irmão; QUE depois foi embora pra sua casa; (...) QUE confirma que REBECA falou por telefone com ele, de madrugada; (...)QUE não sabe que arma que ANDRÉZIO portava, porque estava no escuro; QUE quando declarou em juízo (fl.167) que ANDRÉZIO portava uma arma calibre 22, imagina que seja, porque não conhece arma; QUE não viu o corpo da professora; QUE não tocou no corpo; (...) QUE ANDRÉZIO era baixo, tinha mais ou menos 1m60; (...)QUE ANDRÉZIO morava no sítio; QUE ANDRÉZIO tinha arma no sítio; (...); QUE confirma que existia um movimento, reunido na casa da professora LISA que estava se movimentando para discutir as questões da remuneração e décimo terceiro, a quebra de contrato, que levou a antecipação do termino do ano letivo, um mês antes; QUE iria ajudar, indicando o advogado; (...); QUE confirma que passou na casa da dona MARIA, antes de ir ao sítio; QUE estava arranhado nos braços, isso ocorreu porque roçava sempre no mato. ¿

Observa-se que o apelante, com sua narrativa sobre os fatos, perante o Conselho de Sentença, tentou confundi os jurados, atribuindo a autoria delitiva a uma terceira pessoa ¿ANDRESIO¿, entretanto, seus argumentos não encontram fundamento diante de todo acervo probatório produzido, pois, suas declarações são frágeis, sem fundamento e diametralmente contrárias as prestadas em delegacia .

Destaque-se que em nenhum momento, em delegacia, o réu, ora apelante, informou a participação de ANDRÉSIO na ação delituosa, muito menos ainda que seria o verdadeiro autor do crime, e quando questionado perante o Conselho de Sentença, sobre a possível contradição de suas declarações com as prestadas perante a autoridade policial, o réu alegou que deixou de informá-la, porque estaria sendo ameaçado pelo referido nacional, fato este que não foi provado.

Há de se destacar que em nenhum momento o nacional ANDRÉSIO, foi indiciado ou denunciado pelo Ministério Público como participante nos atos criminosos em análise, levando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Como titular da ação, o
Parquet
é o maior interessado na causa, de ver processado e julgado os autores do crimes, entretanto, entendeu não haver elementos suficientes que reconhecesse a participação do referido nacional, embora tenha sido ouvido em delegacia (fl. 452-453v), suas declarações prestadas e as demais provas colhidas durante o inquérito policial não foram suficientes para o seu indiciamento.

Na tentativa de atribuir a autoria do homicídio qualificado e ocultação de cadáver a uma terceira pessoa, a defesa não conseguiu desconstituir as provas inequívocas que levaram a autoria do apelante, seus fundamentos se pautam no depoimento das testemunham que afirmam que viram uma terceira pessoa juntamente com o acusado, mas tais fatos, não são suficientes para eximir a culpa do recorrente.

Diante de todo o exposto, não acolho a tese arguida pela defesa.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPROVIMENTO

DA APLICAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGAL

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstância judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal, assim como na pena intermediária o julgador deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, merecendo dessa feita o redimensionamento das referidas penas.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em 22
(vinte e dois) anos de reclusão, para o o crime de homicídio qualificado e 02 (dois) anos, para o crime de ocultação de cadáver , pena sestas superiores ao mínimo previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 211, todos do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fl.
:
¿DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO
Considerando o que determina o artigo 59 do CPB:
I - Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, tenho que é elevada. Como demonstrado, o condenado é professor, pessoa culta, com nível de intelectualidade acima da média populacional, denotando, assim, maior capacidade de discernimento acerca da ilicitude de seus atos e da reprovabilidade social advinda desses. Na condição de educador, gozava de prestígio junto à comunidade local, gerando uma relação de confiança pelos colegas de profissão, dentre eles a vítima, o que fez com que houvesse condições mais favoráveis para a perpetração do crime, crime esse que, sem demonstrar qualquer hesitação, executou de maneira fria e sistemática, servindo como fundamento para a exasperação da pena base; II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais; III - Quanto à CONDUTA SOCIAL, pelos elementos colhidos nos autos, era a de um homem compatível com a de um cidadão comum sem fatos que a desabonassem antes do crime praticado, valorando-a favoravelmente; IV - Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possibilite a valoração dessa circunstância para a fixação da pena base; V - Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, pelo que deixo de levá-la a efeito para evitar o bis in idem; VI - As CIRCUNSTÂNCIAS lhe são desfavoráveis na medida em que a vítima foi atraída pelo réu para o sítio de sua propriedade, local distante e isolado da comunidade, do qual a vítima teria dificuldade de sair, ficando sob seu inteiro domínio e poder; VII - Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, essas são graves e desfavoráveis ao réu, uma vez que a morte da vítima trouxe forte abalo a toda a comunidade local, onde era uma pessoa bem-quista e atuante, como professora municipal, deixando a família enlutada, desestruturada, conforme os depoimentos prestados em plenário, ocasionando, inclusive, traumas psíquicos que perduram até os dias de hoje; e VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelo que restou colhido da instrução plenária, nada foi apurado que possa ser utilizado em favor do réu, sendo valorado de forma neutra. Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Disso, observo não haver atenuantes ou agravantes nem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem mensuradas, razão pela qual, torno por definitiva a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.
DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER: Consoante determina o artigo 59 do Código Penal, quanto aos critérios de culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e comportamento da vítima, entendo que as considerações supramencionadas permanecem para a presente dosimetria, razão pela qual, tomo-as por base para fixação da pena ao crime de ocultação de cadáver. Quanto ao MOTIVO, resta evidente que o crime foi praticado na tentativa de assegurar a impunidade do réu quanto à prática do crime de homicídio. As CIRCUNSTÂNCIAS são extremamente desfavoráveis, na medida em que, na prática do delito, o corpo da vítima sofreu danos de grande extensão em sua integridade, conforme laudos de fls.46 e 184/187 dos autos, dificultando, inclusive, a realização das perícias necessárias para apuração do crime doloso contra a vida. As CONSEQUÊNCIAS, de igual forma, são graves, posto que, com o objetivo de fazer desaparecer o corpo da vítima, a sua incineração impingiu maior dor aos seus familiares, dificultando até mesmo a realização dos ritos tradicionais de sepultamento. Feitas essas considerações, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa com base em um trigésimo do salário mínimo vigente quando da ocorrência do fato. Não há atenuantes ou agravantes nem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual, torno por concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa com base em um trigésimo do salário mínimo vigente quando da ocorrência do fato. No presente caso, em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, constato a ocorrência de concurso material, nos termos do disposto no art. 69 do Código Penal Brasileiro, pelo que aplico as penas cumulativamente. Sendo assim, somo as penas até aqui aplicadas, pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER, respectivamente previstos no artigo 121, §2°, II, e no art. 211, ambos do CPB, perfazendo um total de 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, COM BASE EM UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, penas essas que torno concretas, definitivas e finais.¿ (fl.85-v).

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
se mostraram desfavoráveis ao réu, haja vista que amparado nos depoimentos prestados em juízo perante o Plenário do Júri, donde não nos permite espaço para o afastamento da negativação de tais vetores judiciais.

Quanto à
culpabilidade
, diz respeito a análise efetuada pelo julgador acerca da maior ou menor exigibilidade de conduta diversa, é a valoração do grau de reprovação da conduta do agente.

À vista dos elementos disponíveis nos autos, observo que os fundamentos utilizados pelo julgador, são idôneos, o recorrente desbordou do grau de censurabilidade dos delitos, razão pela qual entendo que a presente circunstância deva ter a
valoração negativa
.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. O julgador em sua análise a valorou negativamente ao apelante, por entender que a conduta do agente é de maior ousadia em sua execução, vez que atraiu a vítima ao sítio de sua propriedade, distante e isolado da comunidade onde residia, criando uma maior dificuldade em sua defesa.

As
consequências do crime
transbordam ao que é comum ao tipo penal de homicídio e ocultação de cadáver, uma vez que o corpo da vítima sofreu danos de grande extensão em sua integridade, conforme laudos (fls. 46; 184;187), dificultando a realização da perícia, portanto, devendo ser mantida a
valoração negativa
deste vetor.

No caso dos autos, tem-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstância e consequências do crime, merecem uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foram várias circunstâncias (
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, para o crime de
homicídio qualificado
, e de
1 (um) a 3 (três) anos
, para de
ocultação de cadáver
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante existir ao apelante três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal referentes à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, razão pela qual mantenho as penas bases estabelecidas na sentença, acima do mínimo legal.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Considerando que o réu/apelante, na fase judicial negou a autoria delitiva, tentando inclusive junto ao Conselho de Sentença atribuir a autoria do homicídio qualificado e ocultação de cadáver a uma terceira pessoa, motivo pelo qual não reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena, razão pela qual,
mantenho
em
22 (vinte e dois) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art.121, § 2º, II, do CPB) e 2 (dois) anos de reclusão e 15(quinze) dias-multa
ao crime de
ocultação de cadáver (art. 211, do CPB)
.

Diante da ocorrência de concurso material, nos termos do disposto no art. 69 do Código Penal Brasileiro, pelo que aplico as penas cumulativamente, tornando as penas finais e definitivas no patamar acima.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, para
manter

a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente Fechado
, pelos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, III, c/c art. 211 e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
, mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.
Belém/PA, 16 de março de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora